Tribunal: TJDFT
Processo: 0752600-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DE DISTINTAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECONHECIMENTO. REMESSA DO CONFLITO PARA A CORTE SUPERIOR.
1. Nos termos do artigo 105, I, "d", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça dirimir o Conflito de Competência estabelecido entre Juízos de Unidades distintas da Federação.
2. Iniciada a negativa de jurisdição pela Primeira Vara Cível da Comarca de Patos de Minas/MG, a resolução da controvérsia sobre a competência não está circunscrita às Circunscrições Judiciárias do Distrito Federal, afastando a competência deste Tribunal de Justiça.
3. Declinada a competência para o Colendo Superior Tribunal de Justiça. Maioria.